Tribunal: TJPA
Processo: 0005151-69.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005151-69.2017.8.14.0006

APELANTE: HERMOGENES CARLOS MAIA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0005151-69.2017.8.14.0006

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: HERMOGENES CARLOS MAIA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA MODALIDADE TENTADA EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0005151-69.2017.8.14.0006

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: HERMOGENES CARLOS MAIA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
HERMOGENES CARLOS MAIA TRINDADE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente pela prática do crime descrito nos art. 121, §2º, II e IV e 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, todos do CP a pena de 46 (quarenta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, diante do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP.

Narra a inicial acusatória que no período da madrugada do dia 31/10/2016, o apelante adentrou no estabelecimento comercial em que a vítima Raimundo dos Santos trabalhava como garçom solicitando atendimento. Ao saber que teria que efetuar o pagamento antecipado do consumo em razão do horário, o recorrente indignou-se e, pelas costas, ceifou a vida de Raimundo tentando ainda contra a integridade de Roseane dos Santos Souza, deixando de consumar o crime em relação a esta por fatores alheios a sua vontade.

O feito tramitou regularmente e submetida a questão a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória de fls. 316 – 318 contra a qual a defesa se insurge pugnando pela reforma da dosimetria do apenamento e pelo reconhecimento da diminuição relativa a modalidade tentada em seu patamar máximo de 2/3 (Id. 4794392).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4794392).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu parcial provimento (Id. 4794394).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito do apelo.

1. DOSIMETRIA

A Defesa do apelante requer a redução da pena-base no mínimo legal, apontando ausência de justificativa idônea para a exasperação da reprimenda.

Compulsando os autos, observo que não lhe assiste razão.

Pelo que se vê da sentença de fls. 316 – 318, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada a contento, dada a existência de 06 (seis) critérios judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime). Assim o apenamento fora fixado concreta e corretamente no
quantum
inicial de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Em razão destas disposições, deixo de acolher o pedido de revisão do apenamento.

2.

REDUÇÃO DA PENA - MAIOR REDUÇÃO PELA TENTATIVA (2/3).

O recorrente requer a aplicação da fração de 2/3 para redução do apenamento, sob a justificativa de que entre a execução e a consumação do crime existe um enorme distanciamento.

Nota-se que na terceira fase o magistrado sentenciante aplicou a diminuição prevista no art. 14, II do CPB na fração de 1/3, levando em consideração a proximidade da consumação do delito, fazendo constar na sentença condenatória sua fundamentação.

É sabido que, no que diz respeito a fração de redução de pena a ser adotada no caso de tentativa de homicídio, esta se encontra relacionada com a proximidade que o
iter criminis
percorrido pelo agente o deixou do resultado naturalístico almejado, qual seja a morte da vítima, o que ao Juízo cabe mensurar.

Em razão dessa orientação, para os casos de tentativa branca, em que a vítima não sofre lesões significativas, em regra aplica-se a redução na sua fração máxima de 2/3.

Ocorre que no caso sob análise devem ser ponderadas certas peculiaridades.

Levando-se em conta o critério do “caminho do crime”, substancialmente percorrido pelo recorrente o qual chegou muito próximo da consumação, o fato do apelante ter disparado por três vez na direção de Roseane, deixando de consumar o homicídio por ter esta se protegido, justifica a fração de 1/3 aplicada pelo Juízo de primeiro grau, mesmo que a vítima não tenha sido atingida.

Neste sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO.

DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do
writ
somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito.

IV - Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração aplicada, levando em conta o critério do
iter criminis
, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que, "o réu abordou a vítima e, ante a tentativa frustrada em abrir as portas do automóvel, encostou a arma de fogo no vidro do carro, mirando-a na direção da cabeça da vítima, e atirou, não consumando o latrocínio em razão da blindagem do veículo. " Embora a vítima não tenha sido atingida, configurando, assim, tentativa branca, hipótese na qual se tem aplicado, em regra, a fração máxima (2/3), o fato de o paciente ter efetuado um disparo na direção da cabeça da vítima, não consumando o latrocínio em razão da blindagem do veículo, evidencia o maior percurso do iter criminis, justificando a fração de 1/3. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 657.783/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021)

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo assim a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 21/03/2022